Tribunal: TJES
Processo: 0027251-29.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027251-29.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE BERNARDINO VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES à pena de 46 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), duplo homicídio tentado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três as questões em discussão:

(i)
se houve nulidade na sessão do Tribunal do Júri em razão da ausência de testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade;

(ii)
se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(iii)
se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade na ausência da testemunha Danilo Santos e Santos, pois houve preclusão do pedido de adiamento pela defesa e inexistência de prejuízo, já que o depoimento da testemunha constava dos autos e foi colhido sob contraditório.
4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em conjunto probatório firme, consistente em testemunho direto da vítima sobrevivente, laudos técnicos e bilhetes interceptados no sistema prisional, nos quais o réu confessa os crimes e tenta manipular testemunhas.
5. A dosimetria das penas foi devidamente fundamentada, com valoração concreta das circunstâncias judiciais, destacando-se a extrema gravidade da conduta, a motivação torpe, a frieza do agente, a reiteração criminosa e os traumas causados às vítimas sobreviventes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027251-29.2017.8.08.0024

APELANTE: FELIPE BERNARDINO VALADARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE BERNARDINO VALADARES
, vulgo "Thucão" ou "Thuck" , contra a r. sentença (id. 12363009) proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A decisão, acolhendo o veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV (homicídio consumado contra Ingrid Ferreira Lopes), art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (duas vezes, homicídio tentado contra Lilian Ferreira Lopes e Gustavo dos Santos), e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores.

Foi-lhe imposta a pena definitiva de
46 (quarenta e seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa técnica do apelante estrutura seu inconformismo em três fundamentos principais: (i) preliminarmente, a nulidade da sessão plenária, pela ausência de testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade; (ii) no mérito, a anulação do julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixar as penas-base no mínimo legal.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (id. 13655728), pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 16515856), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento, ao argumento de que a sessão plenária prosseguiu sem a oitiva da testemunha Danilo Santos e Santos, a qual havia sido arrolada em caráter de imprescindibilidade.

Aduz que o indeferimento do pedido de adiamento pelo Magistrado Presidente violou o art. 461 do Código de Processo Penal e cerceou o direito de defesa.

No entanto, entendo que a preliminar, não merece acolhida.

Da análise da ata da sessão de julgamento (id. 12363012), verifica-se que a defesa técnica, embora ciente da ausência de duas testemunhas arroladas desde a instalação dos trabalhos, permaneceu inerte.

Somente após transcorrida mais de uma hora de sessão, e após a oitiva integral da testemunha de acusação PC/ES Geci Ferreira, foi que a defesa se insurgiu, requerendo o adiamento.

Nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão.

A conduta da defesa, ao silenciar no momento oportuno (a instalação da sessão) para arguir a nulidade somente após a produção de prova que lhe era desfavorável (oitiva da testemunha de acusação), configura a vedada
"nulidade de algibeira"
.

Eis a jurisprudência do STJ:

“
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" ( REsp 1.714.163/SP , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2716074 GO 2024/0297623-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)”

Tal estratégia processual é rechaçada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, por violar o princípio da boa-fé objetiva e a lealdade processual.

Ademais, para o reconhecimento de qualquer nulidade no processo penal, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto sofrido pela parte, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP.

No caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar qual prejuízo efetivo adveio da ausência da referida testemunha.

Isso porque, o depoimento de Danilo Santos e Santos já constava integralmente nos autos (fls. 408/408v), tendo sido colhido em juízo sob o crivo do contraditório, estando, portanto, plenamente disponível para consulta e utilização pelas partes e pelo Conselho de Sentença.

Correta, portanto, a decisão do Juiz Presidente que indeferiu o pedido de adiamento, reconhecendo a preclusão da matéria.

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que, na madrugada de 20 de agosto de 2017, no bairro São José, Vitória/ES, os denunciados, junto a um menor, interceptaram a vítima INGRID FERREIRA LOPES.

Ela foi retirada à força de uma motocicleta e mantida rendida na Travessa da Dificuldade, atrás da casa da vítima LILIAN FERREIRA LOPES, enquanto os acusados aguardavam a chegada dela e de GUSTAVO DOS SANTOS.

Quando LILIAN e GUSTAVO chegaram à residência, foram surpreendidos pelos denunciados armados.

GUSTAVO conseguiu fugir a pé, sendo seguido e alvo de diversos disparos de arma de fogo.

LILIAN correu para dentro de casa, mas o denunciado FELIPE a perseguiu, subindo as escadas e efetuando vários disparos em sua direção; ela conseguiu escapar pulando para um imóvel vizinho, onde se escondeu em um banheiro.

Enquanto escondida, LILIAN ouviu sua irmã INGRID suplicar pela vida ao denunciado "GUIM".

Em seguida, ouviu os disparos que mataram sua irmã e, logo após, a voz de FELIPE ("Chuckão") dizendo: “Ficou feia essa filha da puta!”.

Os acusados executaram INGRID, que estava rendida e subjugada, com tiros a queima-roupa na região da cabeça.

A denúncia aponta que os crimes foram praticados por
motivo torpe
, relacionado à disputa pelo controle do tráfico de drogas.

As tentativas contra GUSTAVO e LILIAN foram praticadas mediante
emboscada
, e o homicídio de INGRID foi cometido com
recurso que dificultou a defesa
da vítima.

II. Da Alegação de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

No mérito, a defesa pugna pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta que a condenação se baseou unicamente em provas extrajudiciais e que os depoimentos colhidos em juízo, notadamente o da vítima sobrevivente Gustavo dos Santos, seriam robustos em negar a autoria do apelante.

Pois bem.

A Constituição Federal consagra, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, o princípio da
soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri. A anulação de um veredicto popular, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, é medida excepcionalíssima.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos não é aquela que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mas sim aquela que se revela teratológica, arbitrária, divorciada por completo de
todo
o conjunto probatório. Se a decisão dos jurados encontra amparo, ainda que mínimo, em uma das teses e vertentes probatórias, deve ser mantida.

E, no caso em tela, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, encontra sólido e robusto amparo nas provas coligidas.

A materialidade dos crimes está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 240) e pelo Laudo de Local de Crime (fls. 232/239), que atestou que a vítima Ingrid foi alvejada por múltiplos disparos, inclusive na região da cabeça.

A autoria, embora negada pelo réu, foi comprovada por um conjunto harmônico de provas.

Em depoimento firme, coerente e detalhado, prestado tanto na fase policial quanto em juízo (fls. 412/414), a vítima Lilian, irmã de Ingrid, narrou toda a dinâmica delitiva. Ela confirmou que conhecia o apelante FELIPE de vista do bairro, pelo apelido de "Chuckão".

Relatou que, ao chegar em casa com Gustavo, viu o apelante FELIPE e o corréu "Guim" saírem armados de um beco; que FELIPE apontou a arma para Gustavo, que correu, e "Guim" apontou para ela.

Declarou categoricamente que, quando correu para dentro de casa, FELIPE subiu as escadas e passou a atirar contra ela.

O ponto mais crucial de seu depoimento foi o que ouviu enquanto estava escondida no banheiro de um imóvel vizinho. Lilian ouviu sua irmã, a vítima Ingrid, que estava rendida, suplicar por sua vida, gritando: "Guim, olha o que ele vai fazer comigo".

Imediatamente após, ouviu cerca de oito disparos e, na sequência, ouviu a voz de "Chuckão" (FELIPE) dizer: “Ficou feia essa filha da puta!”.

Por fim, ouviu os sons de sua irmã agonizando. Em juízo, a vítima Lilian reconheceu pessoalmente o apelante FELIPE, presente na audiência, como sendo o "Chuckão", a pessoa que atirou contra ela.

Como se não bastasse o depoimento ocular da vítima sobrevivente, a tese acusatória é cabalmente corroborada pela prova emprestada de fls. 794/803, consistente em bilhetes (“catuques”) interceptados no sistema prisional, de autoria do próprio apelante.

Essa prova documental, de valor probatório irrefutável, demonstra não apenas a autoria, mas toda a articulação do apelante para fraudar a instrução processual.

Destacam-se trechos como a confissão à própria mãe, onde o apelante escreve de próprio punho:

"[...] SO QUE INFELIZMENTE EU MATEI A FINADA INGRID E DOIS DIAS ANTES DO SEU ANIVERSARIO EU VIM PRESO [...]".

Houve também a confissão ao corréu "Guim", em que afirma:

"[...] DESDE QUE NOIS MATOU A PIRANHA DA INGRID [...]".

Além disso, ficou demonstrada a orquestração para culpar o menor, instruindo sobre Wendel:

"[...] MENOR WENDEL JA PAGOU CADEIA DA MENOR ele ASSUMINDO NÃO VAI DAR NADA PRA ELE PELO CONTRARIO ELE VAI CONCERTAR UM ERRO DO PASSADO [...]".

Finalmente, os bilhetes revelam a manipulação de testemunhas, como Cassiane e Gustavo. Em bilhete direcionado à testemunha Cassiane, o apelante ordena:

"SALVE, SALVE CASSIANE AKI É O CHUCK [...] VAI DISTORCER O DEPOIMENTO DA LILIAN [...]".

No mesmo bilhete, ele revela a fraude que desmente o principal argumento da defesa:

"PODE FIK TRANQUILA QUE O GORDINHO GUSTAVO TBM VAI DISTORGER O DEPOIMENTO DA LILIAN EU E ELE TROCAMOS IDEIA PESSOALMENTE E ELE JA AFIRMOU QUE VAI DISTORCER O DEPOIMENTO DA LILIAN [...]" .

A alegação da defesa de que a vítima Gustavo inocentou o réu não apenas é desmentida pela prova oral colhida (o depoimento de Lilian), como é pulverizada por esta prova documental.

Os jurados, diante da evidente "Lei do Silêncio" e da prova explícita de que a mudança de versão de Gustavo foi
orquestrada pelo próprio apelante
, agiram corretamente ao desconsiderar o depoimento manipulado e acolher a versão da vítima Lilian, que se mostrou coerente e amparada pelas confissões escritas do réu.

Os depoimentos dos policiais civis Denilson Ramos dos Santos e Gerci Ferreira apenas corroboram esse cenário, confirmando que as investigações apontaram o apelante como o "Chuck" autor dos fatos e que a motivação foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas, tese acolhida pelos jurados ao reconhecerem o motivo torpe.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença não é "manifestamente contrária" à prova é na verdade, manifestamente
amparada
pelas provas mais robustas dos autos (o depoimento da vítima ocular e as confissões escritas do réu).

III. Do Erro ou Injustiça na Aplicação da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, aduzindo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seriam favoráveis ao apelante, pleiteando a fixação das penas-base no mínimo legal.

A irresignação, novamente, não prospera.

A fixação da pena-base não segue um critério matemático rígido.

Trata-se de discricionariedade juridicamente vinculada, na qual o magistrado deve, fundamentadamente, analisar as circunstâncias do caso concreto.

No caso, o Juízo
a quo
, ao fixar as penas-bases, o fez de maneira absolutamente fundamentada e proporcional, valorando negativamente diversas circunstâncias judiciais com base em elementos concretos.

A
culpabilidade
foi exasperada não pelo tipo penal em si, mas pela intensidade do dolo e gravidade concreta da conduta, pois o apelante e seus comparsas executaram a vítima Ingrid com, pelo menos, oito disparos, demonstrando extrema insensibilidade e repugnância pela vida humana.

Quanto aos
antecedentes
, o apelante possui condenações definitivas anteriores, sendo uma (Proc. 0022752-27.2017.8.08.0048) utilizada para valorar negativamente esta circunstância, e outra (Proc. 0030364-93.2014.8.08.0024) utilizada como reincidência na segunda fase.

A
conduta social
foi valorada negativamente diante das informações reiteradas nos autos sobre o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas. Da mesma forma, a
personalidade
do agente foi concretamente demonstrada como fria e agressiva pela já citada frase dita pelo apelante logo após executar a vítima Ingrid com múltiplos tiros na cabeça: “Ficou feia essa filha da puta”, ouvida pela vítima Lilian.

As
circunstâncias do crime
transcenderam o ordinário, pois o delito foi cometido nas proximidades de residências e, principalmente, a vítima sobrevivente Lilian foi forçada a presenciar auditivamente todo o horror da execução de sua irmã, ouvindo seus pedidos de clemência e seus últimos sons de agonia.

Por fim, as
consequências do crime
foram devastadoras para além do resultado morte (próprio do tipo), causando trauma psíquico irreversível às vítimas sobreviventes, como destacado pela própria vítima Lilian em seus depoimentos.

Diante de múltiplas circunstâncias judiciais concreta e gravemente desfavoráveis, a fixação das penas-base acima do mínimo legal não representa erro ou injustiça, mas sim a correta aplicação do princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.